Tribunal: TJSP
Processo: 2223179-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu a impugnação à penhora, apenas para levantar constrições que recaíram sobre veículos – Insurgência da executada – Pretensão de fixação de honorários advocatícios – Descabimento – Acolhimento da impugnação que não importou extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado – Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu a impugnação à penhora, apenas para levantar constrições que recaíram sobre veículos – Insurgência da executada – Pretensão de fixação de honorários advocatícios – Descabimento – Acolhimento da impugnação que não importou extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado – Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios tão somente em razão da liberação das penhoras – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000018745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2223179-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante KÁTIA MARIANO MENDES STAUDT (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado POLICO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2223179-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.414
Voto no 28.414
Agravo de Instrumento no 2223179-47.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Agravante: Kátia Mariano Mendes Staudt
Agravado: Polico Comercial de Alimentos Ltda.
Juiz(a) de 1a Inst.: Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que acolheu
a impugnação à penhora, apenas para levantar constrições
que recaíram sobre veículos Insurgência da executada
Pretensão de fixação de honorários advocatícios

Descabimento
Acolhimento da impugnação que não
importou extinção do procedimento executivo ou redução
do montante executado
Impossibilidade de fixação de
honorários advocatícios tão somente em razão da liberação
das penhoras
Precedentes do C. STJ e do E. TJSP

RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “cumprimento de sentença” proposto por POLICO COMERCIAL DE
ALIMENTOS LTDA contra KATIA MARIANO MENDES STAUDT e MENDES
& MARIANO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, acolheu a impugnação
à penhora apresentada pela pessoa física executada para levantar as
penhoras que recaíram sobre os veículos de placas “CTK 3476” e “EEY
6352”, sem, contudo, fixar honorários advocatícios de sucumbência (fls.
308/309).
Recorre a executada KATIA MARIANO MENDES
STAUDT. Sustenta que o juízo de primeiro grau deveria ter fixado
honorários advocatícios em favor dos patronos da autora, em virtude do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2223179-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.414
acolhimento da impugnação à penhora. Afirma que o exequente ofereceu
resistência ao levantamento das penhoras que recaíram sobre os veículos e
que bastava consulta ao site do DETRAN/SP para que se constatasse a
inviabilidade da constrição. Busca a reforma da r. decisão, para que sejam
fixados honorários advocatícios em favor dos patronos da impugnante, nos
termos do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil (fls. 1/9).
Recurso recebido e contrariado (fls. 37/39).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “cumprimento de sentença” proposto por
POLICO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA contra KATIA MARIANO
MENDES
STAUDT
e
MENDES
&
MARIANO
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA, para satisfação de débito no valor histórico de
R$ 32.601,52 (julho/2020) (fls. 1/3 e fls. 266/267).
No caso, observa-se que que o D. Juízo a quo acolheu a
impugnação à penhora apresentada pela executada KATIA MARIANO
MENDES STAUDT apenas para levantar a penhora que recaiu sobre os
veículos de placas “CTK 3476” e “EEY 6352”, uma vez que os referidos
bens foram alienados a terceiros antes da inclusão de restrições judiciais
(fls. 308/309).
Assim, tem-se que o acolhimento da impugnação à
penhora não importou redução do valor do débito exequendo, motivo pelo
qual incabível a fixação de honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2223179-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.414
Ressalta-se que a impugnação a penhora constitui mero
incidente que não enseja a fixação de honorários advocatícios (CPC, arts.
525, § 11 e 917, § 1o).
Nesse sentido, confira-se o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HARMONIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
EMBARGADO
E
A
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TRIBUNAL.
SÚMULA 168/STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. LIBERAÇÃO DE
PENHORA.
NÃO
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO.
DESCABIMENTO.
1. Não cabem embargos de divergência quando
a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido
do acórdão embargado (Súmula 168/STJ).
2. Segundo a orientação firmada pela Corte
Especial
no
REsp
1.134.186/RS,
julgado
sob
a
sistemática dos recursos especiais repetitivos, "apenas no
caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado,
com base no art. 20, § 4o, do CPC". 3. A fixação dos
honorários em favor do executado/impugnante, no
entanto, apenas é possível quando o acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença resultar na
extinção do procedimento executivo ou na redução
do montante executado, do que não cuida a hipótese
dos autos, em que a impugnação foi acolhida apenas
para a liberação de penhora sobre veículo de
propriedade de um dos executados.
4. Agravo interno não provido" (AgInt nos EREsp
1482156/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 24/09/2018)
(g.n).
Outrossim, em casos análogos, assim já decidiu esse E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2223179-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.414
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Cédulas de crédito bancário. Penhora de imóveis.
Impugnação a penhora ofertada por meio de simples
petição, nos termos do artigo 917, §1o, do CPC.
Honorários
de
advogado.
Não
cabimento,
independentemente do resultado. Inteligência do
artigo 85, § 1o, do CPC. Precedentes do STJ. Exclusão
do arbitramento. Necessidade. Recurso provido em
parte para esse fim. "A fixação dos honorários em favor
do executado/impugnante, no entanto, apenas é possível
quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença resultar na extinção do procedimento executivo
ou na redução do montante executado, do que não cuida
a hipótese dos autos" (TJSP; Agravo de Instrumento
2008327-02.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Pedregulho - Vara Única; Data do Julgamento:
24/03/2020; Data de Registro: 24/03/2020) (g.n).
"Embargos de Declaração em Agravo de
Instrumento. Decisão que deu provimento ao recurso
para acolher a impugnação à penhora, determinando
o levantamento da constrição sobre ativos financeiros
constantes de plano de previdência privada VGBL.
Omissão existente. Temática atinente à condenação da
embargada
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios. Impugnação à penhora agitada por
simples petição nos autos do cumprimento de
sentença, nos termos do § 11, do art. 525 do CPC.
Acolhimento
que
não
extinguiu,
nem
mesmo
parcialmente, a fase executiva. Subsistência integral
do título executivo. Dívida, em si, que sequer foi
questionada. Honorários advocatícios que são incabíveis. Acórdão complementado. Pretensão
rejeitada. Embargos acolhidos para sanar a omissão, sem
alteração da solução jurídica conferida à causa"
(Embargos
de
Declaração
Cível
no
2193533-60.2018.8.26.0000 - 7a Câmara de Direito
Privado - Relator Rômolo Russo j. em 10.12.2019) (g.n.).
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO
DE
ATIVOS
FINANCEIROS
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - Penhora sobre fundo de investimento -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2223179-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.414
Possibilidade - Ausência da proteção prevista no artigo
833 do CPC, porquanto inexistente o caráter alimentar -
Decisão reformada. - Conta corrente - Comprovação de
que a conta na qual incidiu parte do bloqueio é utilizada
para recebimento de salário - Decisão mantida. -
Sucumbência - Cuidando-se de impugnação à penhora
e não ao cumprimento de sentença, não cabe a
condenação das partes ao pagamento de verba
honorária - Decisão reformada. Recurso parcialmente
provido" (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2199885-
97.2019.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Ibitinga -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2019; Data de
Registro: 07/11/2019) (g.n).
Portanto, a r. decisão recorrida deve ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator